Tribunal: TJBA
Processo: 8002736-54.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002736-54.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIVIA HELENA BOMFIM LIMA DIAS

Advogado(s)
:
MURILO BRANDAO SALES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO cível. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E CESSÃO DE CRÉDITO. DESAPROPRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA. INCRA. AUTARQUIA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
. REJEITADA
. Art. 109 da constituição federal. PROVAS apresentadas EM GRAU DE RECURSO. PRECLUSÃO. impedimento Não configurado. Alegação de título ilíquido. Não comprovação. Força maior em decorrência da desapropriação. Inaplicabilidade. ALEGAÇÃO DE Excesso de execução. INEXISTÊNCIA. Não apresentação de memória dos cálculos PELO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS advocatícios RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº

8002736-54.2021.8.05.0113
,
oriundos da
2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de
Itabuna
, tendo como Apelante,
LIVIA HELENA BONFIM LIMA DIAS
,
e Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
DO APELO e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.